Tribunal: TCU
Processo: 037.722/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 332021 e códigoUasg 415001 (Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, POR QUILOMETRAGEM LIVRE)

Inteiro teor:
Acórdão 479/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pela Reche Galdeano & Cia Ltda. a respeito de supostas irregularidades ocorridas no contrato 33/2021, celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) , tendo por objeto a locação de veículos administrativos sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Considerando que não cabe a esta Corte de contas atuar na solução de litígios entre seus jurisdicionados e empresas privadas, tendo em vista a existência de instâncias próprias para a tutela de interesses particulares eventualmente prejudicados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação, por não atender os requisitos atinentes à matéria, dar ciência desta decisão à representante e arquivar os autos: 1. Processo TC- Processo 037.722/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect - Superintendência Estadual de Operações São Paulo Metropolitana. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Davi Tavares de Melo Brandt Cruz e Sidnei Reche Galdeano Filho, representando Reche Galdeano & Cia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.